Tribunal: TJPA
Processo: 0821634-76.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821634-76.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO EDINALDO PEREIRA SILVA

APELADO: ARIADENES MOURA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRAZO DE VIGÊNCIA. REAVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Edinaldo Pereira Silva contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de Ariadenes Moura Marques, com quem o recorrente manteve relacionamento por sete anos e teve uma filha. A sentença confirmou a manutenção das medidas protetivas por tempo indeterminado, condicionadas à cessação da situação de risco e com previsão de reavaliação em três anos, conforme art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), incluído pela Lei nº 14.550/2023, e em consonância com o Tema 1249 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionada à cessação da situação de risco; e (ii) estabelecer se é excessivo o prazo de três anos para reavaliação judicial das medidas protetivas, sendo possível a redução com base em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha estabelece que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade da vítima, vedando expressamente a fixação de prazo que implique revogação automática.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1249 (REsp 2.036.072/MG), firmou a tese de que é legítima a fixação de medidas protetivas por tempo indeterminado, desde que fundamentadas em elementos concretos e condicionadas à persistência do risco.

A tentativa de aplicar, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do CPP, que exige reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, é inaplicável às medidas protetivas da Lei Maria da Penha, que têm natureza assecuratória e visam à proteção da vítima, não se confundindo com medidas restritivas de liberdade.

O prazo de três anos para reavaliação, fixado pelo juízo a quo, é compatível com o caráter preventivo das medidas protetivas e não configura excesso, podendo ser revisto a qualquer tempo diante de modificação da situação de risco.

A exigência de manifestação periódica da vítima para renovação das medidas, como sustentado pelo recorrente, representa risco de revitimização e afronta à diretriz da proteção integral.

A decisão encontra respaldo nas manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público, que destacam a adequação e a proporcionalidade das medidas adotadas, com base no risco concreto identificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à integridade da vítima, nos termos do art. 19, §6º, da Lei Maria da Penha.

O prazo de três anos para reavaliação judicial das medidas não configura ilegalidade ou desproporcionalidade, podendo ser revisto a qualquer tempo diante de alteração da situação de risco.

A analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP é inaplicável às medidas protetivas de urgência, por não se tratarem de medidas privativas de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 19, §6º, e 22; CPP, art. 316, parágrafo único (invocado em analogia); CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.036.072/MG, Tema Repetitivo nº 1.249, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJEN de 25.3.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOÃO EDINALDO PEREIRA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da Sra. ARIADENES MOURA MARQUES, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Na origem, a vítima noticiou histórico de relacionamento abusivo com o recorrente, com quem conviveu por sete anos e teve uma filha. Após a separação, segundo a vítima, o recorrente intensificou condutas de perseguição, abuso psicológico, injúrias, e utilizava a filha como instrumento de controle e retaliação. Em virtude dos fatos narrados, foi deferida liminarmente a aplicação das medidas protetivas de urgência, cuja manutenção foi posteriormente confirmada por sentença (ID 120599912).

O juízo a
quo determinou a permanência das medidas protetivas até manifestação expressa da vítima ou revogação judicial, fixando o prazo de 03 (três) anos para reavaliação
, em consonância com o art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, bem como em observância ao Tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas
razões recursais
(ID 24094374) o
recorrente sustenta a desproporcionalidade da decisão que fixou prazo de vigência das medidas por tempo indeterminado, condicionando sua cessação à manifestação da vítima, além de reputar excessivo o lapso de 03 anos para reavaliação judicial
. Requer, assim, a fixação de prazo determinado para vigência das medidas, com intimação da vítima para manifestação ao seu término, ou, subsidiariamente, que o prazo de reavaliação seja reduzido para 90 dias, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença e limitar temporalmente as medidas protetivas, com possibilidade de prorrogação mediante reavaliação periódica e manifestação das partes.

Em contrarrazões (ID 24094378), a recorrida, representada pela Defensoria Pública, defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que as medidas protetivas foram fundamentadas em farto conjunto probatório, que demonstrou risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e de sua filha menor. Ressalta que a fixação de vigência condicionada à cessação do risco encontra respaldo legal no §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 2.036.072/MG, e rechaça a tese de violação à proporcionalidade, destacando que a decisão respeitou os princípios da legalidade, razoabilidade e proteção integral da vítima.

O Ministério Público do Estado do Pará, em 2ª Instância, em parecer da lavra do Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME (ID 24934654), opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento, por entender que a manutenção das medidas protetivas se revela adequada, proporcional e indispensável à salvaguarda da vítima, não configurando ilegalidade a ausência de prazo fixo, desde que condicionada à cessação da situação de risco, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

A controvérsia recursal cinge-se à insurgência do recorrente, Sr. João Edinaldo Pereira Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que, com base na Lei nº 11.340/2006, notadamente nos artigos 22 e 19, §6º, confirmou a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da Sra. Ariadenes Moura Marques.

O recorrente alega, em síntese, que a decisão que manteve as medidas por tempo indeterminado, condicionando sua cessação à manifestação da vítima ou à revogação judicial, seria desproporcional e atentaria contra o princípio da razoabilidade.

Sustenta, ainda, que o prazo de reavaliação fixado em três anos seria excessivo, sugerindo, alternativamente, que seja reduzido para noventa dias, conforme analogia com o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

A análise da pretensão recursal exige interpretação sistemática da Lei Maria da Penha à luz da redação conferida pela Lei nº 14.550/2023, que introduziu ao art. 19, o §6º, com o seguinte teor: “As medidas protetivas de urgência permanecerão em vigor enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, sendo vedada a estipulação de prazo de validade que implique a sua revogação automática.”

Nota-se que o legislador, em sintonia com a principiologia que rege a Lei nº 11.340/2006, privilegiou a proteção integral e contínua da mulher em situação de vulnerabilidade, substituindo a lógica de prazos estanques por uma avaliação perene da situação de risco.

Tal interpretação foi consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249 (REsp 2.036.072/MG), ocasião em que fixou a seguinte tese: “É legítima a imposição de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, por tempo indeterminado, desde que baseada em elementos concretos constantes nos autos, devendo ser mantidas enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida.”

Corroborando o entendimento acima, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito. 3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada". Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal." 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n. 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência". 7. Diante do exposto, não é possível vincular, a priori, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo".
10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, § 6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. 13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida. 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.
15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S. M. sem vinculação de prazo. Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que "não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco.
16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal. Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.)

Assim, a manutenção das medidas protetivas por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco e à reavaliação judicial, não configura ilegalidade, tampouco desproporcionalidade, desde que lastreada em elementos concretos, como no caso ora sob exame.

Com efeito, os autos evidenciam que a vítima, Sra. Ariadenes Moura Marques, narrou histórico consistente de violência psicológica, perseguição e manipulação envolvendo inclusive a filha comum do casal, quadro que autoriza a continuidade das medidas como forma de assegurar a integridade física e emocional da ofendida e de sua filha menor.

O prazo de três anos fixado pelo juízo de origem para reavaliação judicial não representa, por si só, excesso ou omissão, mas sim prudente intervalo temporal que resguarda tanto o direito da ofendida quanto a possibilidade de revisão da situação de risco, conforme os elementos de prova que vierem a ser juntados.

A tentativa do recorrente de aplicar, por analogia, a regra prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que determina a reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias, não se sustenta.

Com efeito, tal dispositivo é próprio do direito penal sancionador, aplicável às medidas cautelares que restringem a liberdade do imputado. Já as medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, têm natureza eminentemente assecuratória e preventiva, voltadas à proteção da vítima, não sendo equiparáveis à prisão preventiva, tampouco passíveis de reavaliação compulsória a cada noventa dias, sob pena de se inviabilizar a eficácia do sistema protetivo legalmente instituído.

Outrossim, o princípio da proporcionalidade invocado pelo recorrente não pode ser interpretado de maneira isolada, devendo sempre ser harmonizado com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da mulher em situação de violência, e da prevenção à revitimização. Nessa linha, a decisão do juízo a quo, ao condicionar a cessação das medidas à inexistência de risco e à reavaliação judicial no prazo de três anos, não incorreu em qualquer excesso ou ilegalidade.

Por fim, as manifestações da Defensoria Pública e do Ministério Público, ambos favoráveis à manutenção da sentença, reforçam o acerto da medida judicial combatida, demonstrando o zelo e a adequação da atuação judicial diante da situação concreta apresentada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, que confirmou as medidas protetivas de urgência por tempo indeterminado, com reavaliação prevista para o prazo de três anos, em consonância com o art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, e em consonância com o entendimento firmado no Tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025